Tribunal: TJDFT
Processo: 0703516-80.2017.8.07.0014
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR. E IMOBILIÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. PRAZO DE ENTREGA. PREVISÃO DE DILATAÇÃO SEM NECESSIDADE DE JUSTIFICAÇAO. PREVISÃO DE DILATAÇÃO EM DIAS ÚTEIS. LEGITIMIDADE. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. TERMO FINAL. OBSERVÂNCIA PELA CONSTRUTORA. ADIMPLEMENTO DA CONSTRUTORA. CARACTERIZAÇÃO. DIREITO INDENIZATÓRIO. FATO CONSTITUTIVO. INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA. PEDIDO REJEITADO. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS.
1. Desde que pactuada em prazo razoável e compatível com o porte do empreendimento a ser executado, não se reveste de ilegalidade ou abusividade a cláusula que prevê a prorrogação do prazo de entrega do imóvel em construção prometido à venda, independentemente de justa causa, pois encerra a previsão regulação consoante a natureza das atividades inerentes à construção civil, pois sujeita a fatores que, conquanto previsíveis, não estão afetados à álea de previsibilidade sistemática e precisa da construtora, tais como as intempéries climáticas, a falta de mão de obra, de materiais e maquinários, legitimando que se acautele e estabeleça a prorrogação como fórmula justamente de viabilizar a conclusão do empreendimento dentro do prazo estimado e participado à adquirente.
2. Conquanto fixado que a prorrogação do prazo de conclusão e entrega do apartamento negociado seria computada em dias úteis, mensurada a dilação de forma ponderada e em conformidade com o porte do empreendimento imobiliário, estando, ademais, expressamente grafada no instrumento negocial, não deixando dúvida sobre a subsistência da previsão, não subsiste abusividade ou iniquidade na regulação negocial, devendo-lhe ser assegurada eficácia como expressão da autonomia de vontade inerente ao contrato, conquanto o negócio encerre relação de consumo por envolver o destinatário final do imóvel e a construtora e incorporadora.
3. Alinhada a construção argumentativa destinada a aparelhar os pedidos indenizatórios com lastro na subsistência de inadimplemento culposo da promissária vendedora, infirmado o fato, que consubstanciava a gênese do direito invocado, pois entregue o imóvel antes da expiração do prazo convencionado, computado o prazo de tolerância ajustado, as pretensões ressoam desguarnecidas de sustentação, pois, ausente ilícito contratual traduzido em inadimplemento, não subsiste direito à contraparte de auferir qualquer verba indenizatória, à medida em que a responsabilidade civil tem como gênese a subsistência dum ato injurídico, seja de natureza contratual ou extracontratual.
4. Desprovido o recurso, a resolução negativa implica a majoração dos honorários advocatícios imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
5. Apelação desprovida. Honorários recursais fixados. Unânime.